Tribunal: STF
Processo: RE 1257521
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de cuja ementa destaca-se:
    “RECURSOS DE REVISTA INTERPOSTOS PELA CEF E PELA FUNCEF – ANÁLISE CONJUNTA. 
    1. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NÃO CONHECIMENTO. (MATÉRIA COMUM). No que diz respeito às causas direcionadas às entidades privadas que versem sobre complementação de aposentadoria, o excelso Supremo Tribunal Federal, em decisão recente proferida nos Recursos Extraordinários nºs 586.453/SE e 583.050/RS, não obstante ter reconhecido a competência material da Justiça Comum, modulou os efeitos da decisão para declarar competente a Justiça do Trabalho para a apreciação de causas da espécie que hajam sido sentenciadas até a data de 20.02.2013, como ocorre na presente hipótese. Recursos de revista não conhecidos. 
    [...]
    4. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTEGRAÇÃO. REGULAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO REG/REPLAN. REPERCUSSÃO DO CTVA - COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. NÃO CONHECIMENTO. (MATÉRIA COMUM).
    A colenda Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, tem se posicionado no sentido de que a adesão do reclamante ao novo plano de previdência privada não o impede de discutir o recálculo do 'Saldamento' e da 'Reserva Matemática', em relação ao plano anterior, pelo reconhecimento de inclusão da CTVA na respectiva base de cálculo. 
    (E-ED-RR-802-50.2010.5.04.0021, Relator Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, DEJT de 21/03/2014.) 
    Na hipótese, observa-se que não se trata de aplicação das regras de dois regramentos distintos, mas apenas da definição do salário de contribuição devido enquanto vigente o plano REG/REPLAN, em face das regras estabelecidas para o saldamento e adesão ao Novo Plano. 
    Ademais, a Jurisprudência iterativa desta Corte Superior é no sentido de que a parcela denominada Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado - CTVA - integra a base de cálculo da contribuição previdenciária recolhida à FUNCEF, devendo repercutir na complementação de aposentadoria, uma vez que possui natureza jurídica salarial, pois instituída para complementar o valor nominal do cargo em comissão. Precedentes. 
    Recursos de revista não conhecidos. 
    5. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA (RECURSO DA SEGUNDA RECLAMADA - FUNCEF) O débito de natureza trabalhista está sujeito aos juros de mora previsto no artigo nº 39, caput, e § 1º, da Lei nº 8.177/91, desde a propositura da ação até o efetivo pagamento. Por fim, no tocante a atualização monetária, o recurso de revista não pode ser processado, seja pela alegação de contrariedade à Súmula nº 361, ante a sua impertinência material, seja porque o artigo 397 do Código Civil não se aplica ao processo do trabalho.
    Recurso de revista não conhecido. 
    6. IMPOSTO DE RENDA. BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. NÃO INTEGRAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 400 DA SBDI-1. NÃO CONHECIMENTO. (RECURSO DA SEGUNDA RECLAMADA - FUNCEF) O entendimento pacífico deste colendo Tribunal Superior é no sentido de que os juros de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação de pagamento em dinheiro não integram a base de cálculo do imposto de renda, independentemente da natureza jurídica da obrigação inadimplida. Inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 400 da SBDI-1.
    Recurso de revista não conhecido. 
    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. 
    CTVA. REAJUSTE SALARIAL DE 5%. NORMA COLETIVA. NÃO CONHECIMENTO. 
    É cediço que o Acordo Coletivo de Trabalho tem força obrigatória no âmbito da empresa que a firmou, regendo os contratos individuais de trabalho dos empregados representados pela entidade sindical, a teor do artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal. A autocomposição, portanto, deve ser prestigiada, pois as partes, de forma livre e legitimamente, negociaram direitos de seu interesse. A Constituição Federal, inclusive, por meio de seu artigo 7º, VI, XIII e XIV, admite a flexibilização das normas trabalhistas mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho para reduzir salários, jornada de trabalho e turnos de revezamento superiores a seis horas, o que só vem reforçar a autonomia coletiva por meio de concessões mútuas. Nesse contexto, não há como se afastar a validade do acordo coletivo que expressamente excluiu a incidência do reajuste de 5% sobre a parcela CTVA. Precedentes. 
    Recurso de revista não conhecido” (págs. 1-4 do documento eletrônico 46).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (págs. 1-3 do doc. eletrônico 51).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXVI; e 202, § 2° e § 3°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais – o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 454/STF –, bem como das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DA PARCELA CTVA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRAS DE SALDAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. ADESÃO A NOVO PLANO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2014. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 913.015-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SÚMULA 454/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.078.403-AgR/BA, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, indico as seguintes decisões: AI 846.336-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.004.762/SP, de minha relatoria; ARE 1.004.456/SC, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.003.737/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.155.821/BA e ARE 1.004.459/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.005.042/SC, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.004.787/DF e ARE 1.062.544/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator